Tribunal: TJDFT
Processo: 0703059-20.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA RACIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. COMPROVAÇÃO DO ANIMUS INJURIANDI. VALOR FIXADO NA SENTENÇA A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As provas dos autos, em especial, os depoimentos colhidos na fase judicial, evidenciam que a ré, com o intuito de ofender a honra subjetiva da vítima, utilizou-se de elementos inerentes à raça ou cor para ofender a vítima.
2. Diante do dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência, realçado pelo Código de Processo Civil, no caput de seu artigo 926, com vistas a evitar divergências jurisprudenciais sobre o tema, considerando que o Ministério Público não indicou o montante pretendido na denúncia, tampouco a Assistente de Acusação se manifestou quanto ao tema, nem foi realizada instrução específica a fim de viabilizar à ré o exercício da ampla defesa e do contraditório, a condenação da apelante ao pagamento do valor indenizatório mínimo devido à vítima deve ser excluída, sem prejuízo da liquidação no juízo cível.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação da apelante nas sanções do artigo 140, § 3o, do Código Penal, com a redação dada pela Lei no 10.741/2003 (injúria racial), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, substituída a pena corporal por 01 (uma) pena restritiva de direitos, a ser estabelecida pelo Juízo da Execução, afastar o valor mínimo fixado a título de reparação por danos morais.